Tribunal: CARF
Processo: 10935.907431/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.907431/2009-58
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.399 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
MULTIPET INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
CRÉDITO
PRESUMIDO.
ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC. ESCOAMENTO DO PRAZO DE 360
DIAS PREVISTO NO ARTIGO 24 DA LEI No 11.457/2007. OPOSIÇÃO
ILEGÍTIMA ESTATAL. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
CARF No 154.
Há oposição ilegítima estatal ao ressarcimento de crédito presumido do IPI
quando ocorrido o escoamento do prazo de 360 dias, previsto no artigo 24 da
Lei no 11.457/2007, sem apreciação da autoridade fazendária, sendo aplicável a
Súmula CARF no 154.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
recurso, vencidos os Conselheiros Rosaldo Trevisan e Vinícius Guimarães, que votaram pelo não
conhecimento integral. No mérito, por maioria de votos, deu-se provimento parcial ao recurso,
para admitir a correção dos créditos a partir da configuração da mora (360o dia), entendida como
configuradora de ato de oposição estatal ilegítima, vencidos os Conselheiros Jorge Olmiro Lock
Freire, Rosaldo Trevisan e Vanessa Marini Cecconello, que votaram por negar provimento.
Designado para redigir o voto vencedor a Conselheira Liziane Angelotti Meira.
(Assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente
(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator
(Assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Redatora designada
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.907431/2009-58
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.399 - CSRF/3a Turma
Processo no 10935.907431/2009-58

Camargos Autran, Liziane Angelotti Meira, Vanessa Marini Cecconello, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz e Carlos Henrique de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte
(fls.145/154), admitido pelo despacho de fls. 160/165 (somente em relação ao paragonado 203-
12.004) em relação à matéria “do direito à atualização monetária do valor dos créditos básico dos
IPI”, em face do Acórdão no 3301-007.260 (fls. 137/139), de 16/12/2019, o qual restou assim
ementado:
CRÉDITO DE IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO. TAXA
SELIC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
É incabível, por ausência de base legal, a incidência da SELIC sobre os créditos do IPI,
objeto de pedido de ressarcimento.
Recurso Voluntário Negado.
Em síntese, pugna o contribuinte pelo reconhecimento à atualização monetária
sobre seu crédito entre a data do protocolo do pedido “até o efetivo recebimento ou compensação
com outros tributos”.
Ciente (fl. 167) do apelo especial do contribuinte, a Fazenda Nacional não ofertou
contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire – Relator
Conheço do recurso nos termos em que admitido.
O contribuinte, em 1501//2007, enviou pedido PER/DCOMP em relação acredito
escriturais de IPI relativo ao terceiro trimestre de 2006 no valor de R$ 38.737,36, o qual foi
integralmente reconhecido pelo despacho de fl. 86.
Posteriormente a seu pleito inicial, veio em sede de manifestação de
inconformidade pleitear a atualização dos valores. Contudo, consabido que em relação ao crédito
de IPI não incidem juros moratórios entre sua apuração e seu pedido, conforme art. 52, § 5a da
IN 600/2005.
De outro turno, não houve oposição estatal em relação ao valor do crédito
postulado, vez que, repito, integralmente reconhecido.
Assim, afasta-se a incidência de atualização monetária desde o protocolo do
pedido, pois tal entendimento iria de encontro à Súmula CARF no 154.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.399 - CSRF/3a Turma
Processo no 10935.907431/2009-58

O enunciado da referida Súmula dispõe:
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo
de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07.
Ou seja, o pressuposto de sua aplicação é ter havido oposição ilegítima a todo ou
fração do ressarcimento postulado, a qual nas instâncias recursais do iter do Decreto 70.235/72
venha a ser revertida.
Contudo, indene de dúvida que não houve qualquer oposição estatal. Nesses
termos, recente recurso por mim relatado no acórdão 9303-011.583, julgado em 22/07/2021.
Portanto, resta hígida a r. decisão.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso especial de divergência do contribuinte e
nego-lhe provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire
Voto Vencedor
Conselheira Liziane Angelotti Meira, redatora designada.
Com a devida vênia, divirjo do ilustre Conselheiro relator quanto à inexistência de
oposição estatal ilegítima ao ressarcimento de IPI, pelas razões a seguir aduzidas.
O termo inicial da incidência de correção monetária de ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo foi objeto do Tema Repetitivo
no 1003 e foi julgado nos REsp no 1.767.945, no 1.768.060 e no 1.768.415, em 12/02/2019,
12/02/2020 e 12/02/2020, respectivamente.
Tomando-se o julgamento proferido no REsp no 1.768.060, cuja ementa dispôs:
RECURSO ESPECIAL No 1.768.060 - RS (2018/0244110-9)
RELATOR: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
RECORRENTE: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO: FRIGORÍFICO SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE CÓSER E OUTRO(S) - RS059844
EMENTA
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.399 - CSRF/3a Turma
Processo no 10935.907431/2009-58

TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.003/STJ. CRÉDITO PRESUMIDO DE
PIS/COFINS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
APROVEITAMENTO
ALEGADAMENTE
OBSTACULIZADO
PELO
FISCO.
SÚMULA
411/STJ.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
TERMO
INICIAL.
DIA
SEGUINTE
AO
EXAURIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS A QUE ALUDE O ART. 24 DA LEI N.
11.457/07. RECURSO JULGADO PELO RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais, derivados
do princípio da não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes: (a) "A correção
monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio constitucional
da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão legal" (REsp
1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 03/08/2009 - Tema
164/STJ); (b) "É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há
oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco" (Súmula
411/STJ); e (c) "Tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da
Lei 11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma
legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da
Lei 11.457/07)" (REsp 1.138.206/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
01/09/2010 - Temas 269 e 270/STJ).
2. Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia cinge-
se à Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no ressarcimento
de créditos tributários escriturais: a data do protocolo do requerimento administrativo
do contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias previsto no art.
24 da Lei n. 11.457/2007.
3. A atualização monetária, nos pedidos de ressarcimento, não poderá ter por termo
inicial data anterior ao término do prazo de 360 dias, lapso legalmente concedido ao
Fisco para a apreciação e análise da postulação administrativa do contribuinte.
Efetivamente, não se configuraria adequado admitir que a Fazenda, já no dia seguinte à
apresentação do pleito, ou seja, sem o mais mínimo traço de mora, devesse arcar com a
incidência da correção monetária, sob o argumento de estar opondo "resistência
ilegítima" (a que alude a Súmula 411/STJ). Ora, nenhuma oposição ilegítima se poderá
identificar na conduta do Fisco em servir-se, na integralidade, do interregno de 360 dias
para apreciar a pretensão ressarcitória do contribuinte.
4. Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de crédito
escritural excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise
do pedido administrativo pelo Fisco.
5. Precedentes: EREsp 1.461.607/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Rel. p/
Acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 1o/10/2018; AgInt no REsp
1.239.682/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2018; AgInt no
REsp 1.737.910/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/11/2018;
AgRg no REsp 1.282.563/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
16/11/2018; AgInt no REsp 1.724.876/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, DJe 07/11/2018; AgInt nos EDcl nos EREsp 1.465.567/PR, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 06/11/2018; AgInt no REsp
1.665.950/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25/10/2018;
AgInt no AREsp 1.249.510/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
19/09/2018; REsp 1.722.500/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
13/11/2018; AgInt no REsp 1.697.395/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, DJe 27/08/2018; e AgInt no REsp 1.229.108/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
24/04/2018.
6. TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não-cumulativo ocorre somente
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.399 - CSRF/3a Turma
Processo no 10935.907431/2009-58

após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007)".
7. Resolução do caso concreto: recurso especial da Fazenda Nacional provido.
Ao se analisar as razões que conduziram ao resultado do julgamento, verifica-se
que o colegiado da Primeira Seção do STJ considerou que o transcurso do prazo de 360 dias
configurava resistência ilegítima estatal por ofensa ao artigo 24 da Lei no 11.457/2007. A
transcrição de parte do voto condutor do julgamento mencionado é bastante elucidativa:
2. Termo inicial da correção monetária nos pedidos de ressarcimento. Agora passamos
à análise da questão de mérito propriamente dita.
Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia cinge-se à
"Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no ressarcimento de
créditos tributários escriturais: a data do protocolo do requerimento administrativo do
contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias previsto no art. 24
da Lei n. 11.457/2007".
Debatido artigo legal tem a seguinte redação:
Art. 24 da Lei 11.457/2007. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no
prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições,
defesas ou recursos administrativos do contribuinte.
Em meu sentir, deve prevalecer o entendimento de que para a incidência de correção
monetária deve-se observar o prazo estipulado ao Fisco para responder aos
requerimentos formulados pelo contribuinte, pois só aí se terá o ato estatal a
descaracterizar a natureza escritural dos créditos excedentes decorrentes do princípio da
não cumulatividade.
Com efeito, a regra é que no regime de não cumulatividade os créditos gerados por
referidos tributos são escriturais e, dessa forma, não resultam em dívida do fisco com o
contribuinte.
[...]
A leitura do teor desses artigos deixa transparecer, isso sim, a existência de vedação
legal à atualização monetária ou incidência de juros sobre os valores decorrentes do
referido aproveitamento de crédito - seja qual for a modalidade escolhida pelo
contribuinte: dedução, compensação com outros tributos ou ressarcimento em dinheiro.
Convém ainda relembrar que a própria Corte Constitucional foi quem definiu que a
correção monetária não integra o núcleo constitucional da não cumulatividade dos
tributos, sendo eventual possibilidade de atualização de crédito escritural da
competência discricionária do legislador infraconstitucional. A propósito:
[...]
Além disso, apenas como exceção, a jurisprudência deste STJ compreende pela
desnaturação do crédito escritural e, consequentemente, pela possibilidade de sua
atualização monetária, se ficar comprovada a resistência injustificada da Fazenda
Pública ao aproveitamento do crédito, como, por exemplo, se houve necessidade de
o contribuinte ingressar em juízo para ser reconhecido o seu direito ao
creditamento (o que acontecia com certa frequência nos casos de IPI); ou o
transcurso do prazo de 360 dias de que dispõe o fisco para responder ao
contribuinte sem qualquer manifestação fazendária.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.399 - CSRF/3a Turma
Processo no 10935.907431/2009-58

Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não-cumulativo ocorre somente
quando caracterizado o ato fazendário de resistência ilegítima, no caso, o
transcurso do prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo sem
apreciação pelo Fisco
[...]
Essa mesma linha de raciocínio foi trazida pelo il. Ministro Herman Benjamin em seu
voto-vista proferido em mencionados embargos de divergência, cuja ementa por ele
formulada assim resumiu seu entendimento, verbis:
TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. CORREÇÃO
MONETÁRIA. REQUISITO. RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. MORA. TERMO INICIAL.
VENCIMENTO DO PRAZO LEGAL PREVISTO NO ART. 24 DA LEI 11.457/2007.
HISTÓRICO DA DEMANDA
1. Cinge-se a controvérsia a definir o termo inicial da correção monetária no
ressarcimento de créditos de PIS e Cofins não cumulativos pagos, no âmbito
administrativo, após o transcurso do prazo de 360 dias (art. 24 da Lei 11.457/2007).
2. No presente caso, a resistência ilegítima imputada ao Fisco diz respeito
exclusivamente à mora observada para satisfação do crédito.
3. O acórdão embargado decidiu que a atualização monetária é devida somente após o
fim do prazo de que dispõe a Administração para apreciar o requerimento
administrativo, ao passo que o paradigma fixou o protocolo como o momento a partir
do qual deve haver a aludida correção. RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA DO FISCO:
PRESSUPOSTO PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITO FISCAL
(SÚMULA 411/STJ)
4. Segundo a jurisprudência assentada pelo STJ, o direito à correção monetária de
crédito escritural é condicionado à existência de ato estatal impeditivo de seu
aproveitamento no momento oportuno. Em outros termos, é preciso que fique
caracterizada a "resistência ilegítima do Fisco", na linha do que preceitua a Súmula
411/STJ: "É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição
ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco" (REsp
1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 3/8/2009, sob o regime do
art. 543-C do CPC).
5. O requisito da "resistência ilegítima do Fisco" também deve ser observado para
efeito de atualização monetária de créditos sob a forma de ressarcimento – caso dos
autos –, como ficou definido na fundamentação do acórdão paradigma (EAg
1.220.942/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe
18/4/2013).
6. Nas palavras do e. Ministro Mauro Campbell Marques, Relator do acórdão
paradigma: "(...) a lógica é simples: se há pedido de ressarcimento de créditos de IPI,
PIS/COFINS (em dinheiro ou via compensação com outros tributos) e esses créditos
são reconhecidos pela Receita Federal com mora, essa demora no ressarcimento
enseja a incidência de correção monetária, posto que caracteriza também a chamada
'resistência ilegítima' exigida pela Súmula n. 411/STJ".
TERMO INICIAL CONDICIONADO À VERIFICAÇÃO DO ILEGÍTIMO ÓBICE
ESTATAL, IN CASU, A MORA
[...]
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.399 - CSRF/3a Turma
Processo no 10935.907431/2009-58

9. Nesse contexto, o deferimento dos pedidos de ressarcimento no prazo legal, ou seja,
antes de escoados 360 dias do protocolo, não dá ensejo à atualização monetária,
justamente pela ausência do requisito referente à "resistência ilegítima".
10. Em recente julgado, a Primeira Seção assentou que a correção monetária somente
pode ser aplicada após o transcurso do aludido prazo do art. 24 da Lei 11.457/2007[...]
11. A lógica dessa orientação decorre da premissa de que, "no caso do contribuinte
acumular créditos escriturais em um período, para o aproveitamento em períodos
subsequentes, não havendo resistência ilegítima do Fisco para a pronta utilização do
crédito, afigura-se indevida a incidência de correção monetária, salvo se houver
disposição legal específica para tanto" (AgRg no REsp 1.159.732/SP, Rel. Ministro Og
Fernandes, Segunda Turma, DJe 11/6/2015).
[...]
15. Não se está a confundir correção monetária com juros de mora, mas a reconhecer
que a mora é a resistência ilegítima que dispara o cômputo da correção monetária.
CONCLUSÃO
16. Ante o exposto, peço vênia à douta relatoria para acompanhar a divergência
inaugurada pelo Ministro Sérgio Kukina e negar provimento aos Embargos de
Divergência.
[...]
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO DE
IPI, COFINS E CONTRIBUIÇÃO AO PIS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO
PARA A AUTORIDADE ADMINISTRATIVA ANALISAR O PEDIDO. MATÉRIA
PACIFICADA PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. ERESP 1.461.607/SC. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]
III. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a demora ilegítima
no ressarcimento de créditos reconhecidos pela autoridade administrativa enseja a
incidência de correção monetária, nos termos da Súmula 411/STJ ("É devida a
correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento
decorrente de resistência ilegítima do Fisco")
[...]
TRIBUTÁRIO. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. PEDIDO ADMINISTRATIVO.
MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. PREQUESTIONAMENTO DE
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE.
1. A correção monetária de créditos escriturais só é devida quando há oposição ao seu
aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco, hipótese em que é
contada a partir do fim do prazo de que dispõe a administração para apreciar o
pedido administrativo do contribuinte (trezentos e sessenta - dias), nos termos do que
dispõe o art. 24 da Lei n. 11.457/2007.
[...]
Com relação aos robustos argumentos trazidos, tenho a dizer que não nos parece que o
fato de o crédito a ser buscado extrapolar o limite de compensação/creditamento com o
próprio tributo (v.g. PIS/COFINS), a possibilitar o ressarcimento em dinheiro, desnature
a sua natureza escritural. De fato, nos termos antes defendidos, o direito ao
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.399 - CSRF/3a Turma
Processo no 10935.907431/2009-58

aproveitamento do crédito excedente está previsto na lei de regência dos tributos (art.
6o, I, § 2o, da Lei 10.833/2003: "A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes
das operações de: I - exportação de mercadorias para o exterior; [...] § 2o A pessoa
jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir utilizar o crédito
por qualquer das formas previstas no § 1o poderá solicitar o seu ressarcimento em
dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria." [a qual, como antes
mencionado, não prevê correção atuarial]; vide também art. 5o, I, § 2o, da Lei
10.637/2002); porém, a desconfiguração dessa natureza escritural - portanto desprovida
de atualização monetária, nos termos da jurisprudência deste STJ e do STF, só pode se
dar com a resistência injustificada do fisco, o que não ocorre antes do transcurso do
prazo legal de 360 dias previsto no art. 24 da Lei 11.457/2007 para análise do pedido de
ressarcimento. (grifos nossos)
Verifica-se que a definição do termo inicial a partir do 360o dia previsto no artigo
24 da Lei no 11.457/2007 teve como fundamento a consideração de que a demora após tal prazo
configura oposição ilegítima estatal, mantendo-se a congruência com a tese firmada no REsp no
1.035.847/RS e consubstanciada na Súmula no 411: “É devida a correção monetária ao
creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência
ilegítima do Fisco”.
Antes do escoamento do referido prazo, não há que se falar em oposição ilegítima,
uma vez que a própria legislação faculta tal prazo à Administração Tributária.
Portanto, aplicável a Súmula CARF no 154.
Diante do exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso especial interposto
pelo sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 179
DF CARF MF
Original